Tribunal: TCU
Processo: 025.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Auditoria de conformidade nos serviços de manutenção da rodovia BR-285/RS, segmento entre o km 291,2 e o km 415,2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar os serviços de manutenção na rodovia BR-285/RS, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Adalberto Jurach e afastar a sua responsabilidade pela irregularidade apurada pela qual foi ouvido; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Antônio Santana Echeverria; 9.3. aplicar ao Sr. José Antônio Santana Echeverria a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, o desconto da dívida na remuneração do servidor, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 11 da resolução 315/2020 desta Corte, que determine a inclusão dos seguintes elementos nos termos de referência das contratações regidas por planos anuais de trabalho e orçamento: 9.6.1. croqui georreferenciado com a localização das usinas de produção e dos pontos de ocorrência de materiais, conforme modelo previsto no anexo IX da resolução 8/2023 do Dnit, devendo esse documento ser utilizado como referência expressa no orçamento estimado da contratação; 9.6.2. informação de que a alteração do croqui na fase de execução contratual será admitida somente nas seguintes condições cumulativas: 9.6.2.1. ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado, a exemplo de ausência de licenciamento ambiental, indisponibilidade do material, fechamento ou paralisação da usina de produção; ou por interesse próprio da Administração, desde que demonstrada a necessidade da alteração; 9.6.2.2. formalização da alteração por meio de termo aditivo contratual específico; 9.6.2.3. realização prévia de reavaliação técnica que comprove a vantagem da nova solução, com base nos mesmos parâmetros utilizados no estudo técnico que fundamentou o PATO, especialmente no que se refere ao custo total do binômio aquisição-transporte (distância média de transporte e preço dos materiais), nos termos do art. 91 da resolução 8/2023 do Dnit; 9.6.2.4. consideração, quando aplicável, da necessidade da repactuação dos preços unitários contratuais e da reavaliação da manutenção do desconto ofertado na licitação, nos termos do art. 14 do Decreto 7.983/2013; 9.7. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado do Rio Grande do Sul de que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020: 9.7.1. a ausência, nos diários de obra, da indicação da localização exata dos serviços executados ao longo do trecho rodoviário contratado, bem como da descrição dos principais serviços objeto das medições, afronta o disposto no art. 10, II, anexo I, item 1, da instrução normativa 57/2021 do Dnit e a deliberação contida no item 9.8.3 do Acórdão 1731/2009-TCU-Plenário , desta Corte; 9.7.2. inadequação e deficiências dos relatórios fotográficos anexados às medições, notadamente pela ausência de registro de parte dos serviços executados, quantidade insuficiente de imagens para evidenciar as atividades realizadas, divergência entre datas das fotos e das medições correspondentes, uso de fotografias repetidas para períodos distintos, falhas na comprovação das situações anterior e posterior à execução dos serviços e ausência de coordenadas geográficas, ferem disposições do glossário, arts. 16, V, 43, VIII, e 48, da IS 7/2015-DG/DNIT; art. 2o, X, da IN 57/2021; art. 70, §§ 1o e 2o, da resolução 8/2023 do Dnit; item 5.1 do manual de gestão e fiscalização de contratos, aprovado pela resolução 20/2020 do Dnit; e deliberações desta Corte, a exemplo do item 9.1.3 do Acórdão 1530/2024-TCU-Plenário e do item 9.1.3 do Acórdão 2027/2020-TCU-Plenário ; 9.7.3. a ausência dos diários de obra nos processos que subsidiam as medições contratuais descumpre os arts. 16, II, e 43, VI, da IS 7/2015-DG/DNIT, substituída pela IN/DNIT 57/2021 (art. 9o e anexo I, item 1), e o art. 63, § 1o, da resolução 8/2023 do Dnit; 9.7.4. a omissão, no PATO, do inventário completo dos elementos geradores de conservação e da respectiva fundamentação técnica para as quantidades previstas e os níveis de esforço aplicados afronta as disposições contidas nos itens de 5.3 a 5.5 do manual de conservação rodoviária do Dnit e nos arts. 6o, XXV, "c" e "f", e 18, § 1o, IV, da Lei 14.133/2021; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério dos Transportes; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.10. encerrar o processo e arquivar os autos.